Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-84.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais – Ação proposta por pescadora profissional – Mortandade de peixes no rio Paraná, ocasionada por blecaute no sistema da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias – PRESCRIÇÃO TRIENAL – Ocorrência – Aplicação do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Processo extinto nos termos do art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais – Ação proposta por pescadora profissional – Mortandade de peixes no rio Paraná, ocasionada por blecaute no sistema da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias – PRESCRIÇÃO TRIENAL – Ocorrência – Aplicação do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Processo extinto nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Recurso improvido.